Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007647-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YURI ARNON CASTRO PILLA - CPF: 055.739.141-54 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINARV. REGISTRO DE GRAVAME DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGENCIA DO PROMOVENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar, em que a parte reclamante aduz ter havido registro indevido de gravame de seu veículo HYUNDAI SANTA FÉ (placa OAR7F40), em nome de terceiro (LUIZA CLEMENTINO DE AMORIM SOUSA). Dentre os pedidos, pugnou pela baixa de gravame.

2. Em despacho (ID. 148395682), fora determinada a emenda da inicial para incluir e qualificar LUIZA CLEMENTINO DE AMORIM SOUSA no polo passivo da ação. Em seguida, a reclamante informou desconhecer o paradeiro do terceiro.

3. Houve o indeferimento do pedido de consulta de dados da parte LUIZA CLEMENTINO DE AMORIM SOUZA junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG com determinação que o reclamante trouxesse aos autos os dados para qualificação dentro de 15 (quinze) dias, cujo prazo transcorreu
in albis.
Sobreveio

sentença que constou:
“Assim, considerando ser necessária a qualificação de terceira pessoa que teria direito modificado em razão desta ação, determinei ao requerente emendar a petição inicial, sob pena de extinção do feito, já que não há como prosseguir com o feito sem a presença desta terceira pessoa. (...) Por tais considerações, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo Diploma Processual”.

4. Pois bem. Por considerar que o mérito da ação atinge direito do terceiro, uma vez que se pretende a baixa de gravame de veículo registrado em nome de LUIZA CLEMENTINO DE AMORIM SOUSA, tem-se que esta deve figurar no polo passivo da demanda.

5. Não atendida a determinação de emenda à inicial, de acordo com os parâmetros específicos do artigo 321 do Código de Processo Civil, correta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo código.

6. Assim sendo, a sentença que extinguiu a ação diante da incompetência do Juizado Especial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023